Tribunal: TJSP
Processo: 2103023-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar a operadora de saúde a fornecer o medicamento Keytruda (Pembrolizumabe) 200mg à paciente diagnosticada com neoplasia maligna de mama, conforme prescrição médica.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar a operadora de saúde a fornecer o medicamento Keytruda (Pembrolizumabe) 200mg à paciente diagnosticada com neoplasia maligna de mama, conforme prescrição médica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, considerando a negativa da operadora de saúde em fornecer medicamento prescrito para tratamento de câncer, alegando uso off label e ausência de cobertura no rol da ANS.
III. Razões de Decidir
3. Presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme artigo 300 do CPC.
4. Súmulas 95 e 102 do TJSP indicam que cabe ao médico, e não ao plano de saúde, decidir o tratamento adequado. A negativa de cobertura é abusiva quando há indicação médica expressa e ausência de alternativas eficazes no rol da ANS.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde é abusiva quando há prescrição médica expressa e ausência de alternativas eficazes no rol da ANS. 2. A decisão sobre o tratamento cabe ao médico assistente, não ao plano de saúde.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300.
Lei no 14.454/2022.
Lei no 9.656/98, art. 12, inc. I, "c" e II, "g".
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2029459-42.2025.8.26.0000, Rel. Ramon Mateo Júnior, 6a Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2322232-59.2024.8.26.0000, Rel. Costa Netto, 6a Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2394202-22.2024.8.26.0000, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2025.